Tribunal: TJDFT
Processo: 0004186-19.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004186-19.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 11582260, fl. 122), interposta por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS contra DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 11582253, fl.114) proferida pelo Juízo da 1a. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação civil pública n° 2008.01.1.142221-9. A Apelação foi provida. Após o não provimento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão da apelação, o Distrito Federal interpôs Recurso Especial e Extraordinário, os quais foram admitidos pela Presidência deste TJDFT. Foi proferida decisão no Recurso Especial, declarando a nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, bem como determinou o retorno dos autos a este Tribunal, a fim de que sejam analisadas as questões omissas (ID 11582284). Proferi o despacho (ID 13783225), intimando o Distrito Federal para se manifestar acerca do interesse no encaminhamento dos autos ao STF para análise do Recurso Extraordinário outrora admitido. O Distrito Federal se manifestou (ID 15023904), informando que o Recurso Extraordinário ficou automaticamente prejudicado diante da decisão proferida no Recurso Especial, não havendo necessidade de remessa dos autos ao STF. Em análise das peças processuais, notadamente o Recurso Extraordinário e o Recurso Especial (ID 11582279 e ID 11582282), verifico que foram interpostos em 13.10.2011 e, entre os pedidos, havia em ambos os recursos pleito de extinção do processo sem julgamento de mérito com base em falta de interesse de agir por perda superveniente do objeto. Nas contrarrazões do MPDFT (ID 11582285), verifico que foi reconhecida a ocorrência de exoneração de servidores nomeados para cargos comissionados, nomeações estas que eram o cerne da discussão na ACP (ID 11582224). Diante de tal reconhecimento da exoneração, percebe-se que houve perda do objeto em relação ao pedido 2 da petição inicial da ACP (ID 11582224), subsistindo apenas eventual interesse na análise do pedido 3 da peça inicial (obrigação de não fazer consistente na não nomeação para cargos em comissão elencados pelo Autor). No entanto, desde a interposição dos recursos especial e extraordinário até a remessa dos autos a este TJDFT, decorreram mais de 8 anos. Não se sabe nesse ínterim foram nomeados servidores comissionados com suposta violação legal para os cargos de assistente, secretário-administrativo, secretário executivo e encarregado no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal (SEAPA), a qual atualmente se denomina Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI. Outrossim, o concurso público homologado que o Autor alegava vigente à época da ACP, o qual era uma das razões pela qual sustentava a irregularidade nas nomeações para os cargos comissionados, possivelmente já perdeu sua vigência. Desse modo, INTIMEM-SE as partes para manifestar se ainda possuem interesse no presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020 14:55:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador